Tribunal: TJSP
Processo: 2269950-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Despesas de condomínio. Cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de alteração do polo passivo da ação para a inclusão da credora fiduciária Caixa Econômica Federal. Irresignação. Credor fiduciário que não participou da fase de conhecimento. Sentença condenatória deve alcançar somente as partes da relação processual (art. 506 do CPC). Observância aos

Ementa:
Agravo de instrumento. Despesas de condomínio. Cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de alteração do polo passivo da ação para a inclusão da credora fiduciária Caixa Econômica Federal. Irresignação. Credor fiduciário que não participou da fase de conhecimento. Sentença condenatória deve alcançar somente as partes da relação processual (art. 506 do CPC). Observância aos limites subjetivos da coisa julgada material. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso improvido.